Tribunal: STF
Processo: RE 78109
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA. EXECUTIVOS FISCAIS. NÃO PREVISTA PELO
DL.960/38, A ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA, NOS PROCESSOS DE EXECUTIVOS
FISCAIS, A ESTES NÃO SE APLICA, A RESPEITO, A LEI PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.